Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702527-43.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: WANDERSON SOARES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32248125) interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por WANDERSON SOARES DIAS em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização da internação em leito de UTI e a realização dos procedimentos necessários à restauração da saúde, conforme prescrição médica. Eis o teor do decisório (ID 112278590 – processo referência) combatido: Vistos, etc. Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por WANDERSON SOARES DIAS em desfavor de SMILE SAUDE LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Diz o autor, em síntese, que em julho de 2021 aderiu a plano de saúde operado pela ré, com cobertura estadual. Informa que em 05 de janeiro do corrente ano, foi atendido no pronto socorro do Hospital Santa Lucia Norte, com quadro de sintomas gripais e hemoptise, evoluindo para quadro de dor ventilatório, tendo o médico solicitado Internação em leito de UTI em caráter de urgência. Afirma, contudo, que a ré negou autorização para a internação, sob o argumento de que ainda em curso o período de carência contratual. Defendeu a ilegalidade da negativa, considerando-se a natureza emergencial do procedimento indicado. Pediu, em sede de tutela provisória de urgência, fosse determinado à ré que autorizasse a internação em leito de UTI, bem como demais procedimentos necessários para sua recuperação. É o relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a) Iara Cristina Soares Santos, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, tais requisitos se fazem presentes. De um lado, não há dúvidas quanto à gravidade do quadro de saúde do autor, que inclusive, motivou a recomendação médica de submissão a internação em leito de UTI em caráter emergencial - eis aí o risco de dano. De outro lado, a probabilidade do direito invocado ancora-se na relevante argumentação no sentido da ilicitude da negativa apresentada pela ré, justamente em razão da emergência, levando-se em consideração o quanto disposto nos arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98, verbis: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Consigne-se que a recusa do plano de saúde em autorizar a internação e o tratamento se fundamenta exatamente na previsão de carência para o plano contratado, conforme documento de ID n. 112279045. Finalmente, no tocante ao requisito processual negativo (CPC, art. 300, §4o), é de se ponderar que na eventual hipótese de improcedência do pedido formulado na inicial, poderão os réus voltarem-se contra o autor na busca de ressarcimento. Em casos semelhantes, o egrégio TJDFT já sufragou semelhante entendimento: "APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à ré que autorize a internação do autor em UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Notifique-se o HOSPITAL SANTA LUCIA NORTE, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de ser responsabilização legal. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. BRASÍLIA-DF, 5 de janeiro de 2022. (grifos no original) Inconformada, a operadora do plano de saúde argumenta que a internação não foi autorizada porque o agravado cumpre prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, conforme instrumento contratual. Acrescenta que na hipótese de urgência no transcurso do prazo de carência, ocorre sua quebra para o atendimento exclusivamente ambulatorial durante as 12 (doze) primeiras horas em sala de observação. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Não há dúvidas de que o caso em comento é de urgência na saúde do agravado, consoante se extrai do relatório médico de ID 32248146 do processo referência: Solicitação de internação: SOLICITO INTERNAÇÃO EM UTI Diagnóstico- EMBOLIA PULMONAR (...) HDA: paciente refere é invasão a 1 dia devido problemas com convênio de saúde, retorna hoje a esta unidade com história de que há 04 dias iniciou sintomas gripais e hemoptise (com grave volume de sangue). Informa que já teve dois diagnósticos no passado de TEP, fazendo uso de anticoagulante. Hoje segue com piora do quadro clínico mantendo dispnéia, dor torácica e queda do estado geral. Logo, é incontroversa a necessidade da internação do agravado em leito de UTI, sobretudo porque as hipóteses diagnósticas lançadas pelo médico assistente apontam elevado risco quando não tratadas de maneira urgente e adequada. O médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar ao postulante o acesso à internação e a todos os procedimentos necessários para a plena restauração de sua saúde. A despeito da prescrição médica, a agravante declara negativa expressa ao tratamento quando alega que o agravado cumpre o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, sendo possível, segundo defende, a internação em regime ambulatorial (sala de observação) pelas primeiras 12 (doze) horas. Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que os planos de saúde não podem recusar atendimento em situação de urgência ou emergência, sob o pretexto de haver necessidade de cumprimento do período de carência. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Apresenta-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, não havendo a demonstração clara dos pontos do acórdão que se apresentam omissos, contraditórios ou obscuros. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência. 3. "Não se limita a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Precedentes." (AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) 4. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório, concluiu que o quadro de saúde da beneficiária era de conhecimento da operadora do plano de saúde, não havendo omissão quanto à doença preexistente. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (grifo nosso) (AgInt no AREsp 1571523/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021) Em idêntica trilha, caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal, conforme representam as ementas de acórdãos abaixo transcritas: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO HOSPITALART POR INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA /EMERGÊNCIA. GRAVIDADE CONSTATADA. INFECÇÃO POR COVID-19. NECESSIDADE DE UTI. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Mesmo em sede de cognição sumária própria, mas à luz do quadro fático-probatório despontado dos autos, não restou infirmada a probabilidade da inadequação na conduta da agravante em negar cobertura à parte agravada, beneficiária de plano de saúde fomentado pela agravante, e que teve o atendimento (internação hospitalar) em caráter de urgência/emergência, sob o argumento de que naquela data a paciente ainda não havia cumprido o prazo de carência correlacionado, mesmo após solicitação pelo médico assistente constando a gravidade de seu estado de saúde. 2. Sobretudo atento ao enunciado da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, tem-se que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". 3. Inadmissível, na hipótese, a negativa da operadora do plano de saúde em fornecer o tratamento de emergência, solicitado por médico especializado para atendimento em caráter de urgência/emergência, conforme documentação acostada aos autos, sob o fundamento de que não estaria acobertada, devendo-se aguardar o término do período de carência contratual. 4. A multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. (art. 536, § 1o, do CPC). 4.1. O montante fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido e a depreciação do quadro de saúde do participante registrado nas solicitações do médico assistente. 5. Recurso desprovido. . (grifo nosso) (Acórdão 1365378, 07191034820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. TRATAMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NEGATIVA. ILEGÍTIMA. LIMITAÇÃO. 12 HORAS. INVIABILIDADE. SEGMENTAÇÃO HOSPITALAR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. Aplica-se de forma subsidiária o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Lei no 9.656/98, art. 35-G e Súmula no 608 do STJ). 2. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a internação solicitada pelo médico assistente. 3. É inviável a limitação do atendimento às primeiras doze horas quando o plano de saúde garante a cobertura ambulatorial, internações e demais atendimentos. A restrição só seria possível se a operadora fornecesse apenas cobertura ambulatorial (Resolução CONSU no 13, art. 2o). Entender de forma diversa violaria frontalmente a Súmula no 302 do STJ. Precedentes. 4. O mero inadimplemento contratual não gera danos morais. A negativa de cobertura por parte do plano de saúde, ainda que injustificável, não caracteriza, por si só, dano moral, sobretudo quando o paciente consegue, liminarmente e sem prejuízo à sua saúde, a cobertura pleiteada. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (grifo nosso) (Acórdão 1356140, 07012415520218070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada, notadamente por se tratar de urgência médica. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 31 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador